Tribunal: STJ
Processo: 0310706-56.2016.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008259 - SC(2025/0278750-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: METALURGICA AMIZADE LTDA
AGRAVANTE
: RENO GAEDKE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
AGRAVADO
: MARINO RIPPLINGER
AGRAVADO
: FLAVIA DE FATIMA FREIBERGER RIPPLINGER
ADVOGADA
: BRUNA MACANEIRO - SC036734
EMENTA

DIREIRO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. COLISÃO ENTRE
CAMINHONETE E MOTOCICLETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a alteração do quantum
indenizatório somente tem espaço quando se está diante de valores
manifestamente exorbitantes ou irrisórios.
2.O Tribunal de origem analisou o conteúdo probatório dos autos e fixou o
valor da indenização por danos morais em conformidade com as
especificidades do caso concreto e com a prática da Corte em casos
semelhantes.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54645593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7af53d9f-bb2a-4461-82c2-e0ddf86061fd

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7af53d9f-bb2a-4461-82c2-e0ddf86061fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008259 - SC(2025/0278750-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: METALURGICA AMIZADE LTDA
AGRAVANTE
: RENO GAEDKE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
AGRAVADO
: MARINO RIPPLINGER
AGRAVADO
: FLAVIA DE FATIMA FREIBERGER RIPPLINGER
ADVOGADA
: BRUNA MACANEIRO - SC036734
EMENTA

DIREIRO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. COLISÃO ENTRE
CAMINHONETE E MOTOCICLETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a alteração do quantum
indenizatório somente tem espaço quando se está diante de valores
manifestamente exorbitantes ou irrisórios.
2.O Tribunal de origem analisou o conteúdo probatório dos autos e fixou o
valor da indenização por danos morais em conformidade com as
especificidades do caso concreto e com a prática da Corte em casos
semelhantes.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54152246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: ed7e110c-d197-4a42-a088-ae56e33da2c4

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por METALURGICA AMIZADE
LTDA, RENO GAEDKE contra decisão monocrática de relatoria da presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fls. 285-286):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
ÓBITO.
COLISÃO
ENTRE
CAMINHONETE
E
MOTOCICLETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-
SÓCIO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
CONDUTOR.
DANOS
MORAIS
MANTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agravante alega, nas razões do agravo interno, que com a devida vênia, a
decisão agravada merece reforma, pois no caso em tela não há necessidade de
incursionar nos fatos e provas para além do que consta no acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça Catarinense, afastando assim o óbice da Súmula 7/STJ.
Aduz, ainda, violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
quando da fixação do
indenizatório a título de danos morais.
quantum
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 323-324).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em saber se houve violação da proporcionalidade e
da razoabilidade na fixação do
indenizatório.
quantum
Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a alteração do quantum
indenizatório somente tem espaço quando se está diante de valores manifestamente
exorbitantes ou irrisórios.
O Tribunal de origem analisou o conteúdo probatório dos autos e
reconheceu não apenas a existência dos danos morais, mas também os requisitos para sua
Documento eletrônico VDA54152246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: ed7e110c-d197-4a42-a088-ae56e33da2c4

reparação financeira, a qual foi arbitrada de acordo com as especificidades fáticas do
caso concreto. A propósito (fls. 283-284):

[...]
Logo, com base nos fatos narrados e nos elementos
probatórios trazidos aos autos, conclui- se que o motorista
réu deu causa preponderante ao acidente de trânsito e,
portanto, deve ser o responsável, junto à empresa da qual
era sócio, pelos danos causados.
Dano moral
O magistrado de origem fixou a indenização por danos
morais decorrentes da morte da filha dos autores em R$
100.000,00 (R$ 50.000,00 para cada genitor), sendo que os
apelantes requereram a diminuição dessa quantia.
Em relação ao valor, observa-se que a indenização, além
do objetivo de compensar a dor sofrida, deve ser arbitrada
de modo a dar efetividade ao seu caráter punitivo, não se
olvidando
a
capacidade
de
pagamento
dos
responsabilizados e tampouco de maneira a ensejar
enriquecimento ilícito aos beneficiados.
Assim, levando-se em consideração que o acidente causado
pelo réu condutor resultou na morte precoce da filha dos
demandantes, tem-se que a quantia arbitrada na sentença
está adequada conforme o praticado por esta Corte em
casos semelhantes.
[...]
Assim, o valor da indenização por danos morais é mantido,
observados os limites de Reno Gaedke quanto ao seu
espólio e acréscimo de patrimônio em decorrência do
distrato social.

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer o ferimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS DO CPC, CDC E CC. INOCORRÊNCIA.
REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2. A condenação por danos morais, quando
fundamentada em ofensa à dignidade e frustração
significativa, não configura mero aborrecimento, sendo
vedado o reexame de fatos e provas para reavaliação do
montante fixado que não se mostra irrisório ou
[...]
exorbitante (Súmula 7 do STJ).
4.Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54152246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: ed7e110c-d197-4a42-a088-ae56e33da2c4

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.686.855/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
Grifo).
17/10/2025.

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
VALOR DA INDENIZAÇÃO . SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] 3. A jurisprudência do STJ exige que o valor dos danos
morais seja irrisório ou exorbitante para conhecimento do
recurso especial, salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.
7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. O Tribunal de origem entendeu que o valor de R$
100.000,00 para danos morais está em consonância com as
especificidades do caso concreto e com a prática da Corte.
5. A análise das condições concretas que levaram a corte
de origem a fixar o valor da indenização por danos morais
pressupõe a necessidade de reexame de provas, o que
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. [...]
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.993.157/TO,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

Sendo assim, a tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ
a emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas
sim a base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: ed7e110c-d197-4a42-a088-ae56e33da2c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.259 / SC
Número Registro: 2025/0278750-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03107065620168240036 3107065620168240036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALURGICA AMIZADE LTDA
AGRAVANTE : RENO GAEDKE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
AGRAVADO
: MARINO RIPPLINGER
AGRAVADO
: FLAVIA DE FATIMA FREIBERGER RIPPLINGER
ADVOGADA
: BRUNA MACANEIRO - SC036734
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METALURGICA AMIZADE LTDA
AGRAVANTE : RENO GAEDKE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
AGRAVADO
: MARINO RIPPLINGER
AGRAVADO
: FLAVIA DE FATIMA FREIBERGER RIPPLINGER
Documento eletrônico VDA54618130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: abb453d2-139c-4ff9-b5e2-5b8b6d976d7b

ADVOGADA
: BRUNA MACANEIRO - SC036734
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: abb453d2-139c-4ff9-b5e2-5b8b6d976d7b